Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-57.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800483-57.2020.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação civil pública, determinando a realização de reparos emergenciais e reforma completa na Escola Estadual Profª Izabel Maracaípe, sob pena de multa diária.

2. O Ministério Público demonstrou, por meio de laudo técnico, riscos estruturais graves na unidade escolar (fiação exposta, risco de desabamento, insalubridade), configurando violação ao direito à educação e à segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar obras em escola pública viola o princípio da separação dos poderes e a cláusula da reserva do possível; (ii) saber se é lícito ao Judiciário impor a realização de despesas sem prévia dotação orçamentária específica diante de omissão estatal; e (iii) saber se é cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à educação (CF/1988, arts. 6º e 205) e a garantia de padrão de qualidade (art. 206, VII) integram o mínimo existencial. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a omissão estatal em assegurar a integridade física de alunos e professores, prevalecendo a dignidade da pessoa humana.

5. O Supremo Tribunal Federal (Tema 698/RG) firmou entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é legítima em casos de ausência ou deficiência grave do serviço, não violando o princípio da separação dos poderes. A decisão judicial deve apontar as finalidades a serem alcançadas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 98/Repetitivo) consolidou a tese de que é cabível a imposição de multa diária à Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, não havendo óbice na natureza pública do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. É possível a imposição de multa diária (
astreintes
) a ente público para compeli-lo a cumprir obrigação de fazer".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205 e 206, VII; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 (RE 684.612), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, REsp 1.474.665, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.054.740, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.024.268, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itupiranga
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR, VISANDO À REFORMA URGENTE E REPAROS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PROF IZABEL MARACAÍPE
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor do
recorrente.

Em síntese da exordial, o
Parquet
narrou a instauração do Inquérito Civil nº 003/2019, motivado por denúncias acerca das condições precárias da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Profª Izabel Maracaípe. Sustentou a pretensão com base em Laudo Técnico de Engenharia elaborado pelo GATI/MPPA, o qual atestou o estado de abandono da edificação, apontando riscos iminentes à integridade física da comunidade escolar, tais como fiação elétrica antiga e exposta (risco de curto-circuito e incêndio), banheiros inutilizáveis por falta de louças e hidráulica, infestação severa por cupins, risco de desabamento do forro em diversas áreas, acúmulo de lixo, inexistência de áreas de recreação adequadas e comprometimento estrutural de elementos de concreto.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência determinando a realização imediata de reparos essenciais e a reforma completa da unidade.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação arguindo, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido frente às limitações orçamentárias e, no mérito, invocou a cláusula da reserva do possível e o princípio da separação dos poderes.

No curso da instrução, o Estado chegou a peticionar informando o planejamento de visita técnica e requerendo a extinção do feito por perda superveniente do objeto, pleito este que não foi acolhido.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada. No dispositivo, condenou o Estado do Pará à obrigação de fazer consistente em realizar, de forma urgente e imediata, a manutenção da rede elétrica, reforma hidrossanitária dos banheiros e reparo das janelas. Determinou, ainda, a reforma completa do educandário no prazo de 24 (vinte e quatro) meses. A sentença fixou multa diária (astreintes) no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), afastando a responsabilidade pessoal do gestor público e direcionando a sanção ao ente estatal.

Inconformado, o Ente Estatal interpôs o presente recurso de Apelação Cível. Em suas razões, sustenta que a determinação judicial viola frontalmente as normas constitucionais financeiras, uma vez que impõe a realização de despesas sem prévia dotação orçamentária, ignorando o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Argumenta que a decisão fere o princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário estaria adentrando indevidamente no mérito administrativo ao ditar prioridades de gestão.

Invoca a Teoria da Reserva do Possível, alegando a escassez de recursos públicos para atender a todas as demandas sociais simultaneamente.

Ainda em sede recursal, o Apelante questiona a razoabilidade dos prazos fixados, asseverando a impossibilidade de cumprimento célere devido aos trâmites burocráticos impostos pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que exigem etapas de planejamento, projeto básico e certame licitatório.

Por fim, insurge-se contra o valor da multa cominatória, reputando-a excessiva e desproporcional, o que acarretaria ônus indevido aos cofres públicos, pugnando por sua redução ou exclusão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo. Defendeu que o direito à educação e à segurança integram o mínimo existencial, não sendo oponível a reserva do possível frente à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Asseverou que a intervenção do Judiciário é legítima diante da omissão estatal em garantir condições mínimas de funcionamento da escola, e que a multa fixada é necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso ao fundamentar sua posição no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, em casos de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central reside na obrigação do Estado do Pará de assegurar um ambiente escolar digno e seguro e na legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento desse dever constitucional.

O arcabouço normativo brasileiro é claro ao estabelecer a educação como direito fundamental e dever primordial do Estado, a Constituição Federal consignou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu art. 6º. Leia-se:

Art. 6°
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A garantia de um
"padrão de qualidade"
no ensino, prevista no art. 206, VII, da CF, não é mera recomendação, mas um comando impositivo que engloba, necessariamente, a segurança e a adequação da infraestrutura física das escolas.

Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VII - garantia de padrão de qualidade.

(...)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar que, diante da omissão do Poder Executivo em implementar políticas públicas definidas pela Constituição, é não apenas possível, mas dever do Poder Judiciário intervir para garantir a eficácia dos direitos fundamentais.

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL E CONDICIONADA À OMISSÃO NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência firmada no sentido de ser possível que o Poder Judiciário determine a implementação de políticas públicas, desde que de maneira excepcional e condicionada à reiterada omissão estatal quanto à concretização de direitos fundamentais, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da separação de poderes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.054.740/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (grifo nosso)

AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre rechaçar a aplicação da Súmula 7/STJ. A questão controvertida é unicamente de direito, isto é, omissão do Estado e possibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível"
(REsp 1367549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). Nessa mesma linha, entende a Corte que "a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação" (REsp 1.733.412/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2019).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.024.268/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) (grifo nosso)

O argumento da
"reserva do possível"
não pode servir de escudo para a inércia estatal em prover o mínimo existencial. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado de repercussão geral, estabeleceu parâmetros claros para a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, reforçando o dever do Estado de garantir direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que preserva a discricionariedade administrativa na escolha dos meios. Nesse sentido, confira-se a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 684.612 no qual originou o Tema de Repercussão Geral 698:

Tema 698/STF:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Da análise do julgado, extrai-se que a intervenção judicial é legítima quando constatada uma omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais, como é o caso da educação. O precedente orienta que a decisão judicial deve focar nos fins a serem atingidos — no caso, a garantia de um ambiente escolar seguro e adequado —, cabendo à Administração Pública apresentar um plano para alcançar tal resultado. Assim, a alegação genérica de limitações orçamentárias é rechaçada quando confrontada com o dever de assegurar o mínimo existencial, cabendo ao Estado demonstrar objetivamente a incapacidade financeira absoluta, o que não ocorreu nos autos.

Dessa forma, o julgado ressalta ainda mais a possibilidade do Poder Judiciário interferir e obrigar o Poder Executivo a realizar licitação e concurso público, por constituir os meios legais cabíveis para tal. A ordem judicial atua como impulso para que a Administração Pública inicie os procedimentos necessários para sanar as irregularidades.

O apelante pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento da multa fixada em sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial (REsp) 1.474.665 e 1.101.725 que originou o Tema Repetitivo 98, consolida no sentido de ser plenamente cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

Portanto, a função das
astreintes
é superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, e a particularidade de se tratar da Fazenda Pública não afasta sua incidência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios dispositivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Belém, 31/03/2026